Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. PARCELA SALARIAL PARA FINS DE INVESTIMENTO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Por sua vez, o inciso X do referido dispositivo protege a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
2. A quantia depositada em conta corrente e sem indicação de que tenha sido formada com verba de origem salarial não se submete à proteção conferida pela lei, que visa preservar a subsistência do devedor e de sua família. Ademais, ainda que o valor penhorado tenha por origem parcela do salário do devedor, a jurisprudência vem admitindo que tal parcela, para fins de investimento, não se reveste do manto da impenhorabilidade, sendo passível de constrição, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso desprovido.